Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700649-28.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVARO FERREIRA LOPES NETO, ADRIELLY PINTO LIMA EMBARGADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JOSE BISPO VILA NOVA - EPP, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos por ALVARO FERREIRA LOPES NETO e ADRIELLY PINTO LIMA contra CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JOSÉ BISPO VILA NOVA – EPP e C.M.V. NOVA VIAGENS E TURISMO em face de Acórdão (ID 14442652) que deu parcial provimento à Apelação para fixar o valor da indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2020 13:34:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador